Tribunal: STF
Processo: AI 132337
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-11-21
Data de publicação: 1989-11-21

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO.
FUNDAMENTO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL E LEGAL. ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DEDUZIDA, MAS NÃO PROCESSADA (ART. 328, PARAGRAFO 2 DO
RISTF).
EMBORA INTERPOSTOS SOB AS QUALIFICAÇÕES DE ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO, MUITO ANTES DA INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, FORAM APRECIADOS COMO SE SE TRATASSEM APENAS DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - ÚNICA IMPUGNAÇÃO CABIVEL A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO,
POR FORÇA DA NORMA TRANSITORIA DO ART. 27, PARAGRAFO 1 DA CF/88.
APLICAVEL, A ESPÉCIE, A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, A FALTA DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - INSTRUMENTO PRÓPRIO QUE TINHA POR EFEITO
'LIBERAR  O RECURSO DO ENTRAVE REGIMENTAL' - O TEMA DE INDOLE LEGAL
FICOU PRECLUSO.
REMANESCE MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.